Tribunal: TJES
Processo: 5011247-70.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011247-70.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE FREIRE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. CONTRATO VIGENTE DESDE 2016. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DÚVIDAS ACERCA DO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR O CONTRATO OU RESTITUIR VALORES. ADEQUAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA DETERMINAR A QUITAÇÃO DO CONTRATO E O ENCERRAMENTO DOS DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c indenização por danos morais e repetição do indébito, na qual a parte autora narra que acreditou ter realizado contrato de empréstimo consignado junto ao banco requerido quando, em verdade, fora feito um contrato de cartão consignado sem qualquer informação a respeito dessa modalidade contratual.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no núcleo do mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais da seguinte forma:

1 - Declaro a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, objeto deste processo, e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Ratifico a decisão de ID 66555763.

Deferido o pedido de compensação de valores referentes a saque, no importe de R$3.123,60, o qual pode ser atualizado monetariamente a partir da transferência, mas não acrescido de juros de mora.

Fica autorizada a compensação de eventuais despesas com cartão de crédito referente a compras realizadas.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu, dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno o Requerido a pagar à Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.”

Irresignada, a Requerida apresentou recurso, arguindo preliminar de

incompetência dos juizados, prejudicial de prescrição e decadência, e, no mérito, regularidade da contratação, uso cartão e realização de empréstimos via saque. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento de danos morais e materiais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

A princípio, afasto a preliminar de prova pericial, porquanto o argumento principal do autor perfaz a falha no dever de informação quanto à natureza do contrato e não exatamente sobre sua existência.

Afasto, igualmente, as prejudiciais de prescrição e decadência, uma vez que, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Além disso, o entendimento do e. TJ/ES para casos de contratos de trato sucessivo é que os prazos começam a correr tão somente após o último desconto, in verbis:

“A prescrição e a decadência não configuradas, haja vista que, em em contratos de trato sucessivo, como o de cartão de crédito consignado, os prazos prescricional e decadencial se iniciam a partir do último desconto indevido, conforme entendimento pacífico do STJ.” (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Número: 5006822-71.2023.8.08.0047. 1ª Câmara Cível. Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS. Data: 21/Nov/2024)

Passando à análise do mérito das razões recursais, verifico que o cerne da presente lide cinge-se, sucintamente, a apurar se a contratação discutida nos autos fora regular, bem como se há falha na prestação dos serviços a ensejar a restituição de valores e se a situação gera indenização por danos morais.

Após detida análise do caderno processual, entendo que a
sentença recorrida merece reforma
, notadamente porque o banco recorrente apresentou documentos que colocam à prova as alegações autorais iniciais.

A esse respeito, chamo à atenção o fato de a relação jurídica entre as partes ter iniciado em 2016, ou seja, há 9 (nove) anos, e haver, por parte do recorrido, o uso do plástico (ID 16596525), fatos que enfraquecem a narrativa de desconhecimento da modalidade de crédito contratada, ainda mais quando o consumidor assume que assinou o instrumento contratual sem o ler e saca o valor do empréstimo por meio de cartão, conforme extraído de seu depoimento em audiência (ID 16596835).

Por outro lado, a versão do consumidor é contundente a respeito de não ter obtido orientações a respeito da modalidade de crédito contratada, mormente porque compareceu ao banco solicitando unicamente um empréstimo consignado, tendo acredito que o produto ofertado era o solicitado.

Desta feita, entendo a princípio que os elementos constantes dos autos militam em favor da existência de relação jurídica entre as partes e corroboram para a dupla responsabilidade pelo alegado erro na contratação.

Não se pode, portanto, assumir que o banco recorrido induziu o consumidor a erro, imputando-lhe contrato diverso do pleiteado. Até porque, dos contracheques do consumidor acostados aos autos, existem diversos contratos ativos comprometendo a margem consignável do consumidor.

Nesse ponto, registro que contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável são alternativas àqueles consumidores que não mais possuem reserva consignável para realizar empréstimos consignados, sendo, muitas vezes, uma opção interessante quando há necessidade.

Todavia, também não há como atestar o inequívoco cumprimento do dever de informação por parte do banco recorrente.

Desta feita, verifico de um lado a incerteza quanto à informação adequada do consumidor e, de outro, o efetivo benefício econômico, o uso do cartão para compras e saques, somado ao seu comportamento pessoal contundente na confecção de empréstimos.

Isto posto, não vislumbro ser possível declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito em discussão e, via de consequência, entendo indevida qualquer restituição em dobro dos valores descontados do contracheque do recorrido, já que os descontos em folha ao longo do tempo consistiram em pagamento pelo crédito adquirido e devidamente depositado em seu favor.

Todavia, havendo indícios de falha no dever de informação e sendo os juros na modalidade de cartão de crédito consubstancialmente superior ao de contratos de empréstimos consignados, entendo prudente determinar não a anulação, mas a quitação do contrato firmado entre as partes, extinguindo-se eventuais débitos que ainda remanesçam e cessando os descontos no contracheque do consumidor, encerrando, assim, a relação jurídica.

A presente solução se mostra equitativa e proporcional à peculiaridade do caso.

Por fim, considerando que ambas as partes concorreram para a situação ora posta e que o consumidor efetivamente usufruiu dos serviços ofertados pela empresa recorrida, não tendo sido demonstrada qualquer má-fé da instituição financeira, resta indevida a condenação em danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

DECLARAR
a
QUITAÇÃO
do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e
EXTINTOS
quaisquer débitos remanescentes a ele referentes, bem como
ENCERRADA
a relação jurídica entre as partes;

DETERMINAR
à recorrida que cesse os descontos no benefício previdenciário do recorrente, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)